Tribunal: TJPA
Processo: 0803474-31.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803474-31.2023.8.14.0015

APELANTE: JOCIVALDO DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1.139 STJ. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A defesa requereu:

a) Preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal
por ausência de "fundada suspeita", alegando que a ação foi baseada em meras suposições e que a descoberta posterior da droga não validaria uma abordagem ilegal;

b) No mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que a condenação se baseou unicamente em depoimentos policiais contraditórios e que a testemunha (o adolescente) negou a presença do réu no local;

c) Subsidiariamente, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006) com a consequente redução da pena.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

a)
A busca pessoal foi legal
, pois a "fundada suspeita" foi configurada por um conjunto de circunstâncias objetivas: a presença do réu em local conhecido pelo tráfico, a tentativa de fuga e o ato de se desfazer de um objeto ao notar a aproximação policial. Tais ações legitimaram a abordagem, que não se baseou em mera intuição;

b)
A autoria e a materialidade do tráfico foram comprovadas
. A materialidade foi confirmada por laudos periciais. A autoria foi estabelecida pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que possuem fé pública e são considerados prova idônea para a condenação, especialmente quando não há indícios de interesse em incriminar um inocente. As circunstâncias da apreensão (quantidade, variedade e acondicionamento das drogas) reforçam a destinação para o tráfico;

c)
É cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.139 (recursos repetitivos), inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Sendo o réu tecnicamente primário, faz jus à redução da pena;

d)
A pena de multa não pode ser isentada
. Trata-se de uma sanção de caráter cogente e cumulativo no crime de tráfico, sendo sua aplicação uma imposição do princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi
conhecido e parcialmente provido
, apenas para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. A pena foi redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A sentença condenatória foi mantida nos demais termos.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas):
Art. 33,
caput
e § 4º; Art. 40, VI.

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 244.

Código Penal (CP):
Art. 44, § 2º.

Lei de Execução Penal (Lei nº. 7.210/1984):
Art. 66, III, 'c'.

Julgados relevantes:

Superior Tribunal de Justiça (STJ):
AgRg no HC 878550/SC.

Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Tema 1.139 (Recursos Repetitivos).

Tribunal de Justiça do Pará (TJPA):
Apelação 2017.04330333-28.

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0803474-31.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: JOCIVALDO DA SILVA ROCHA

ADVOGADOS: ÂNGELA ANDRESSA DA CUNHA ALVES, OAB/PA 31.069; THALLES VIEIRA MARIANO, OAB/PA 2.886

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JOCIVALDO DA SILVA ROCHA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que lhe impôs a pena de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa,
em regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(crime de tráfico de drogas).

O MP denunciou o réu pela prática do crime de
tráfico de drogas com causa de aumento
, previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006
. A causa de aumento foi incluída porque, segundo a denúncia, a prática delituosa envolvia o adolescente José Mateus Santos Araújo, que estaria no local para receber a droga e revendê-la.

A acusação se baseou nos fatos ocorridos em 18 de abril de 2023, quando o réu foi preso em flagrante portando 100 papelotes de cocaína (252g), 13 porções de maconha (39g) e R$ 35,00 em espécie.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal recebeu a denúncia em
01 de junho de 2023.

Em 13 de julho de 2023, o juiz ratificou o recebimento da denúncia e designou a primeira audiência de instrução.

Na audiência de instrução do dia 21 de agosto de 2023
foram
ouvidos os policiais militares Rafael Pimentel de Oliveira e Pablo Diego Piedade, e a testemunha José Mateus Santos Araújo. A testemunha policial Eliel Alves Ribeiro não compareceu. Na
s
egunda audiência, realizada no dia 13 de setembro de 2023
foi ouvido o policial militar Eliel Alves Ribeiro, e o réu Jocivaldo da Silva Rocha foi interrogado.

O
Ministério Público apresentou as alegações finais no 15 de setembro de 2023
requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, sustentando que a autoria e a materialidade foram comprovadas, especialmente pelos depoimentos dos policiais.

A
Defensoria Pública apresentou alegações finais no dia 04 de junho de 2024
apresentou alegações finais pedindo: preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal
por ausência de "fundada suspeita", o que tornaria ilícitas todas as provas dela derivadas; no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando a fragilidade do depoimento policial como única prova e destacando que a testemunha José Mateus negou que o réu estivesse no local da venda de drogas; subsidiariamente, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006).

Na data de 03 de julho de 2024 foi prolatada sentença julgando
procedente
a denúncia, condenando o acusado pelo crime de
tráfico de drogas simples
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

A nova defesa constituída pelo réu interpôs Recurso de Apelação. Nas razões, apresentadas em 21 de agosto de 2024, pleiteou a absolvição por nulidade da abordagem e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a redução da pena.

Em 27 de agosto de 2024, o MP manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso,
defendendo a manutenção integral da sentença.

Em 15 de outubro de 2024, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para reconhecer o direito do réu ao tráfico privilegiado, por ser tecnicamente primário.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

A Defesa sustenta que a abordagem policial foi ilegal, pois não havia justa causa para a busca pessoal, argumentando que a ação se baseou em meras suposições dos agentes e que a posterior localização de entorpecentes não validaria uma diligência inicialmente viciada.

Contudo, a preliminar
não merece acolhida
.

O artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver
"fundada suspeita"
de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. A "fundada suspeita" não se confunde com mera intuição subjetiva; deve ser amparada em elementos concretos e objetivos que, analisados sob a ótica do policial no momento da ação, justifiquem a diligência.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

No caso em apreço, a abordagem não foi arbitrária ou baseada em critérios discriminatórios. Conforme se extrai dos depoimentos coesos dos policiais militares em juízo, a guarnição realizava patrulhamento de rotina em uma área conhecida como ponto de tráfico de drogas quando avistou o Apelante. Este, ao notar a aproximação da viatura,
desvencilhou-se de uma sacola plástica, arremessando-a em uma área de mato, e tentou empreender fuga
.

Essa conjugação de fatores — a presença em local com histórico de traficância, somada à tentativa de evasão e ao ato de se desfazer de um objeto de forma abrupta ao perceber a presença policial — constitui, sem qualquer dúvida, um conjunto de circunstâncias objetivas que
configuram a fundada suspeita exigida por lei
. A ação do Apelante gerou uma presunção concreta e imediata de que ele portava algo ilícito, legitimando plenamente a abordagem para verificar o conteúdo do objeto dispensado e proceder à busca pessoal.

A sentença condenatória enfrentou adequadamente a questão, destacando que a atitude do réu chamou a atenção dos agentes e justificou a incursão policial.

Portanto, a diligência não se baseou em "tirocínio policial" ou impressões subjetivas, mas em uma reação concreta e observável do Apelante, que indicava a alta probabilidade de flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a tentativa de fuga ao avistar a polícia, especialmente em áreas conhecidas pelo tráfico, justifica a abordagem. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Assim sendo, a busca pessoal foi legal e as provas dela decorrentes são plenamente válidas para fundamentar o édito condenatório.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, que estaria amparado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais considera contraditórios. Alega ainda que a testemunha José Mateus Santos Araújo, menor apreendido na mesma ocasião, negou a presença de Jocivaldo no local, o que geraria dúvida razoável sobre a autoria do crime.

Sem razão, contudo.

A
materialidade delitiva
está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Toxicológico Provisório e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial nº 2023.02.001633-QUI. Este último atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de
252g (duzentos e cinquenta e dois gramas) de cocaína
e
39g (trinta e nove gramas) de maconha
(
Cannabis sativa L.
).

A
autoria
, por sua vez, também restou devidamente demonstrada, recaindo de forma segura sobre o Apelante, não obstante sua negativa em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram
firmes, coerentes e harmônicos entre si
, delineando com clareza a dinâmica dos fatos. O Policial Eliel Alves Ribeiro relatou que a guarnição realizava patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico quando um colega visualizou o réu se desfazendo de um saco plástico. No mesmo sentido, os policiais Rafael Pimentel de Oliveira e Pablo Diego Piedade confirmaram que avistaram o Apelante saindo de uma área de mato e, ao perceber a presença da viatura, este arremessou um objeto e tentou fugir, o que motivou a abordagem. Com ele, foram encontradas porções de droga em seu bolso, além daquelas contidas na sacola que havia dispensado.

Não há nos autos qualquer elemento que desabone a credibilidade dos agentes públicos. Suas declarações são dotadas de fé pública e constituem meio de prova idôneo para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroboradas por outros elementos e inexistindo prova de que tivessem interesse em incriminar um inocente. Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar agentes para prevenir e reprimir o crime e, em seguida, negar validade a seus testemunhos em juízo.

A tese defensiva de que os depoimentos seriam contraditórios não se sustenta. Pequenas divergências em detalhes são naturais e até esperadas, demonstrando a espontaneidade dos relatos. No núcleo essencial dos fatos — a visualização do réu em atitude suspeita, a dispensa do material ilícito e a apreensão das drogas —, os testemunhos são convergentes e se complementam.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Ademais, a versão apresentada pela testemunha José Mateus Santos Araújo, que tentou isentar o Apelante de responsabilidade, deve ser vista com reservas. Conforme destacado pelos próprios policiais, o menor já era conhecido na área pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico, o que enfraquece a credibilidade de seu depoimento, que parece mais uma tentativa de proteger o comparsa.

As circunstâncias da apreensão reforçam a convicção sobre a traficância: a
natureza variada das drogas (cocaína e maconha)
, a
quantidade expressiva (100 papelotes de cocaína e 13 porções de maconha)
, a forma como estavam acondicionadas (prontas para a venda) e o local da abordagem, conhecido como ponto de comércio de entorpecentes. Tais elementos, somados, afastam qualquer possibilidade de a droga se destinar a mero consumo pessoal.

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto e coeso, que demonstra de forma clara e segura a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Sobre a causa de diminuição
, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Segundo consta da sentença, o Magistrado a quo deixou de aplicar a causa de redução ao recorrente pois ele responde a outros processos de mesma natureza, indicando uma reiteração delitiva, porém, nenhum com condenação transitada em julgado.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33,
parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
).

Com o tema, sendo matéria de recurso repetitivo, vincula todos os julgamentos futuros sobre o tema,
enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença
penal condenatória, eventuais ações contra o Réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado.
Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

DA PENA DE MULTA

Em relação ao pedido de dispensa da pena de multa sob alegação de hipossuficiência financeira, esclarecemos que a pena de multa é uma sanção principal e cumulativa com a pena privativa de liberdade para o crime de tráfico de drogas, sendo uma
imposição legal
e não mera faculdade do julgador.

A isenção total da multa violaria o princípio da legalidade. As condições financeiras do réu devem ser consideradas para a fixação do valor unitário do dia-multa, mas não para isentá-lo da sanção. No caso, a pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa foi arbitrada em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Destaco que, com a redução da pena pela concessão do benefício do tráfico privilegiado a pena de multa foi reduzida para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Portanto,
rejeito a pretensão de isenção ou redução da pena de multa
.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, modificando e reduzindo a pena de JOCIVALDO DA SILVA ROCHA para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,

conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/10/2025